Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito em tese praticado pelo paciente, foi, em tese, praticado sem violência física, além disso, ele tem vinte anos de idade, é primário, não possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude, circunstâncias estas que, somadas à ausência de qualquer outro elemento robusto que indique a sua periculosidade concreta, autorizam a liberdade provisória.

3. Ordem concedida.